Tribunal: CARF
Processo: 10469.902953/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902953/2008-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.381 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CASA NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade e complementada pelos documentos apresentados
no Recurso Voluntário, e, em confronto com os pagamentos efetuados, com outras declarações
de compensação transmitidas pelo sujeito passivo em relação a esses pagamentos e com os
documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestadas pela recorrente, verificando a existência do direito creditório
pleiteado, elaborando relatório conclusivo sobre conclusões advindas e manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP, parcialmente homologado pela autoridade competente sob o argumento de que o
recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso.
“Trata o presente processo de PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação) n° 39724.72275.071204.1.3.04-5990,
entregue em 14/11/2003, no qual é indicado o crédito decorrente do pagamento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902953/2008-26
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Contribuição para o PIS/PASEP (código receita 8109), no valor original de R$
23.138,11, período de apuração de janeiro/2003 e o seguinte débito:

2. Por meio do despacho decisório (rastreamento n° 804832187) de fl. 07. A
compensação foi homologada parcialmente, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado; correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP: 10.606,75
Valor do crédito original reconhecido: 4.265,17
A partir das características do DARF discriminado tio PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados una ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos -do contribuinte. restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada,
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados
para pagamento até 28/1112008.

3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, era 18/11/2008 (fl. 15), o
contribuinte apresenta, em 17/12/2008 a manifestação de inconformidade ale fl. 01, por
intermédio de seus representantes legais (conforme documentos às fs. 02 e 23-31), para
alegar em síntese que:
3.1. declara que é legítima a compensação dos créditos no montante de R$ 10.606,75,
decorrentes de, pagamento a. maio: de PIS, competência 01/2003, conforme
demonstrativo anexado;
3.2. informa que foi constatado um erro rio preenchimento da DCTF do 1° trimestre de
2003, relativo ao débito declarado e aos créditos vinculados, o qual foi retificado para
corrigir o valor do débito para R$ 17.409,22 e a vinculação dos créditos a ele referidos;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

3.3. relaciona diversos documentos anexados à defesa (DCTF - Ficha PIS competência
de jan/2003, a ser retificada; DIPJ 2003 - Ficha 22-A, DARF, demonstrativos).
4. Em 07/01/2009 a empresa recorrente protocolou missiva (fl. 11) dirigida a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, contendo o seguinte: (...)”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 11-31.625 – 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 039 a 042)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2003
EMENTA
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CRÉDITO. No pedido de
compensação (PER/DCOMP) o sujeito passivo declara apenas um recolhimento como
fonte de seu direito creditório. Existindo necessidade de compensação justificada por
outro recolhimento indevido ou a maior que o devido, ainda que se refira ao mesmo
período de arrecadação e tributo, o sujeito passivo deve apresentar outro PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 27/01/2011 por meio da Carta Cobrança
de fls. 043, de emissão pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN, como se
constata a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 048), e não conformada com o
deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente ingressou
tempestivamente em 23/02/2011 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 044 a 047), como se
atesta pelo carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal, no qual
alega, em essência, que:
i.
não há controvérsia quanto à idoneidade do crédito tributário, portanto, é
legítimo seu direito de crédito, logo tem também direito ao ressarcimento
do que pagou a maior em prestígio ao principio da Justiça, da capacidade
contributiva e ao direito de propriedade e comprova através de cópia, os
DARF's de recolhimento de PIS relativo a competência de janeiro de 2003,
como também demonstrativo explicativo dos lançamentos;
ii.
houve a constatação de erro material na elaboração da DCTF objeto da
compensação tributária, nada obstante, procedeu com sua correção a
tempo, juntando ainda aos administrativos cópia da DCTF relativa ao PIS
competência de janeiro de 2003 e cópia da DIPJ de 2003, ficha 22-A, que
demonstraria o débito declarado em DCTF;
iii.
persistindo erro na escrituração das obrigações acessórias relativas à
referida compensação tributária “deve o fisco conforme autoriza Instrução

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002 e Instrução Normativa
SRF n° 323, de 24 de abril de 2003, proceder com a compensação de
oficio”, pois “a referida norma jurídica tem por razoabilidade justamente
concretizar ao contribuinte os valores de Justiça Fiscal, da capacidade
contributiva e do direito de propriedade, diante do rebuscado sistema
normativo fiscal e da ausência de clareza e excesso burocrático nos
trâmites de compensação disciplinado pela SRF”; e
iv.
a Administração Pública estaria “obrigada a agir de oficio quando
constatado equívoco e pagamento a maior realizado pelo contribuinte e
em face de manifestação sua pleiteando a devolução do pagamento
indevido que pode ser deferido, seja por restituição seja por compensação
com débito indicados pelo contribuinte ou de oficio pela administração
pública, em face do principio da instrumentalidade da formas,
reconhecendo-se assim, a intenção do contribuinte que é a de obter a
devolução ou compensação daquilo que pagou a maior”.
E, tomando essas razões, requer “seja recebido o presente recurso voluntário, de
modo que seja conhecido e dado provimento para reformar a decisão administrativa de primeira
instância, julgando insubsistente a decisão administrativa de primeira instância reconhecendo o
direito do contribuinte a ressarcimento do que pagou a maior pela via da compensação
tributária de oficio”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura em decorrência do inconformismo da recorrente em
face de despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que homologou parcialmente a
PER/DCOMP no 39724.72275.071204.1.3.04-5990, de 07/12/2004 (doc. fls. 019 a 023), sob o
fundamento de que, do crédito relativo ao DARF de R$ 23.138,11, foram localizados
pagamentos utilizados para quitação de débitos do contribuinte relativos ao PA 31/01/2003, em
montante de R$ 17.409,22, e do PER/DCOMP no 00411.19611.071204.1.3.04-0310, em
montante de R$ 1.463,72, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no pedido.
Por meio da referida declaração, esperava a recorrente ver reconhecido o direito
creditório de PIS/PASEP em valor original de R$ 10.606,75, para compensação com débitos da
mesma contribuição relativos ao período de apuração de ABR/2003.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que estaria a então impugnante tentando se utilizar de créditos
decorrentes de outros DARF como origem do crédito, além do indicado na DCOMP objeto do
presente processo, de sorte que para tal seria necessária a formalização de outro PER/DCOMP
(fls. 042 e ss. – grifos nossos):
“9. Conforme se observa nos documentos juntados pelo defendente (cópia da DCTF e
demonstrativo) o PIS devido para o mês de janeiro coincide com o valor declarado na
DCTF de 09/12/2004, isto é, R$ 17.409,22, e que foi utilizado pelo PER/DCOMP na
aferição do saldo de crédito disponível.
10. 0 demonstrativo de fl. 04 está explicitando, no entanto, que o contribuinte considera
para a aferição de seu direito creditório, além do DARF no valor de R$ 23.138,11
indicado no PER/DCOMP n2 39724.72275.071204.1.3.04-5990, a soma de outros
recolhimentos realizados, cuja soma importa em R$ 28.015,97 (valor principal):

11. Ocorre que para cada compensação pleiteada apenas pode ser indicado um
recolhimento como fonte de crédito, de sorte que a justificativa apresentada pelo
recorrente não tem sustentação, uma vez que argumenta que o seu direito creditório,
no PER/DCOMP examinado, decorre da soma de todos os recolhimentos acima
indicados. Deve-se esclarecer que cabe ao sujeito passivo, conforme o caso,
apresentar tantos pedidos de compensação quantos forem os recolhimentos nos quais
ele alega possuir crédito”.
A recorrente alega que não há controvérsia quanto à idoneidade do crédito
tributário, visto que comprova através de cópia, os DARF de recolhimento de PIS relativo a
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

competência de janeiro de 2003, como também demonstrativo explicativo dos lançamentos que
efetuou.
Também defende que, à vista desses elementos, há de ser promovida, de ofício, a
compensação dos créditos que alega ter com débitos, sustentando seus argumentos com a citação
às Instruções Normativas SRF no 210/2002 e no 323/2003.
Em verdade não é bem assim. Se extrai das mencionadas normas administrativas3
que a referida compensação de ofício se opera quando, antes de proceder à restituição de quantia
recolhida a título de tributo ou contribuição ou ao ressarcimento de crédito do IPI, a autoridade
competente constata a existência de débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional. Ou
seja, verificada a existência de qualquer débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
ou do ressarcimento é utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
Não obstante, se observa na cópia de parte da DCTF de fls. 007, relativa ao 1o
trimestre de 2003, que há um débito confessado de R$ 17.409,22 e três pagamentos efetuados
por meio de DARF nos valores de R$ 23.138,11, R$ 3.445,61 e R$ 1.432,25. Também se
constata que, relativamente a primeiro DARF, este somente foi vinculado ao pagamento de
débito de R$ 12.531,36, o que deixaria, a princípio, um crédito de R$ 10.606,75, visto que os
outros dois DARFs foram alocados inteiramente para pagamento de parte do débito confessado,
o que poderia, assim, deixar saldo credor para compensar os débitos indicados da DCOMP no
39724.72275.071204.1.3.04-5990.
Em verdade, a meu ver, o que se atesta é que o débito relativo ao período e
vinculado ao DARF de R$ 23.138,11 seria de R$ 12.531,36, e não os R$ 17.409,22 apontado no
despacho eletrônico (fls. 007):

3 Instrução Normativa SRF no210/2002
“Art. 24. Antes de proceder à restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição administrado pela
SRF ou ao ressarcimento de crédito do IPI, a autoridade competente para promover a restituição ou o
ressarcimento deverá verificar a existência de débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
relativamente aos tributos e contribuições sob administração da SRF.

§ 1o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, inclusive de débito inscrito em Dívida Ativa
da União ou de débito consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, o valor da restituição
ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
(...)”(grifei)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Porém, também observo que o mesmo Despacho Decisório foi incisivo ao apontar
que parte do crédito decorrente do mesmo DARF indicado pelo sujeito passivo (em verdade R$
1.463,72), teria sido alocado para quitar débitos decorrentes de outra Declaração de
Compensação formalizada pelo sujeito passivo, o PER/DCOMP no 00411.19611.071204.1.3.04-
0310, o qual sequer foi citado pela recorrente e do qual não há cópia nos autos.
Nesse sentido, entendo necessária a oitiva da unidade da RFB competente para
reconhecer o direito creditório. Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade
material com a segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que
os documentos acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para
reconhecer o crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Ressalte-se que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Natal - RN) analise a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos efetuados e com
documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
em especial com o que consta de outras declarações de compensação e débitos do contribuinte,
atestar a autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Natal, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital